Tribunal: STF
Processo: RE 90544
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO ÂMBITO ESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS, EM
FACE DAS SUMULAS 282, 356, 280 E 400.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO
TRAZIDO A CONFRONTO NÃO ENFRENTOU ESPECIFICAMENTE A QUESTÃO ORA
DEBATIDA, E A DECIDIU INDEPENDENTEMENTE DA APLICAÇÃO, AO ÂMBITO
ESTADUAL, DOS DECRETOS-LEIS FEDERAIS 200 E 900, TENDO EM VISTA - O
QUE TAMBÉM SUCEDEU NA ESPÉCIE SOB JULGAMENTO - QUE SE TRATAVA DE
SOCIEDADE CONSTITUIDA ANTES DA VIGENCIA DAQUELES DIPLOMAS LEGAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.